Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600783-50.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas do
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL,
relativa às Eleições 2024. Após análise

Num. 44889418 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
técnica, foram apontadas inconsistências,
resultando em parecer conclusivo com
indicativo de aprovação com ressalvas. A
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-
se
pela
aprovação
com
ressalvas
associadas à determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
regularidade
das
contas,
considerando a entrega fora do prazo das
contas finais do segundo turno; (ii) analisar
o atraso na entrega de relatório financeiro;
(iii) examinar as inconsistências entre
informações declaradas quanto à aplicação
de recursos do Fundo Partidário e as
registradas pelo doador; (iv) avaliar a
duplicidade de emissão de notas fiscais; (v)
apurar a omissão de despesas identificadas
mediante consulta à base de notas fiscais
eletrônicas; e (vi) verificar a regularidade do
repasse de valores do Fundo Partidário
para candidaturas femininas e/ou negras
após 30/08/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrega intempestiva das contas finais
do segundo turno não prejudicou a análise
e
a
fiscalização,
configurando
falha
meramente formal.
4. O atraso na entrega do relatório
financeiro de doação, por poucos dias, não
comprometeu a fiscalização concomitante.
5. A divergência de informações sobre
repasses do Fundo Partidário, embora
configure falha, não enseja a devolução ao
Tesouro Nacional, pois não se verificou o
efetivo repasse dos recursos.
6. A duplicidade de emissão de notas fiscais
foi superada pela comprovação documental
da devolução e unicidade dos pagamentos
bancários.
7. A omissão de despesas identificadas

Num. 44889418 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
mediante cons

Inteiro teor:
08/05/2026
Número: 0600783-50.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600783-50.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
partido Podemos - PODE, referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo SPCE no
Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIEGO GUSTAVO VIESBA (RESPONSÁVEL)
MARCELO ANTONIO LOPES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
LUCIANE BONATTO (RESPONSÁVEL)
MARCELO ANTONIO LOPES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
FLAVIA GARCIA (RESPONSÁVEL)
DR. PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
GUSTAVO SILVA CASTRO (RESPONSÁVEL)
DR. PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
MARCELO ANTONIO LOPES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44889418
08/05/2026
14:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44889418 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.191

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600783-50.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: DR. PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO LOPES - OAB/PR131051
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RESPONSÁVEL: GUSTAVO SILVA CASTRO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: DR. PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RESPONSÁVEL: FLAVIA GARCIA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: DR. PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RESPONSÁVEL: LUCIANE BONATTO
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO LOPES - OAB/PR131051
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RESPONSÁVEL: DIEGO GUSTAVO VIESBA
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO LOPES - OAB/PR131051
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de prestação de contas do
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL,
relativa às Eleições 2024. Após análise

Num. 44889418 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
técnica, foram apontadas inconsistências,
resultando em parecer conclusivo com
indicativo de aprovação com ressalvas. A
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-
se
pela
aprovação
com
ressalvas
associadas à determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
regularidade
das
contas,
considerando a entrega fora do prazo das
contas finais do segundo turno; (ii) analisar
o atraso na entrega de relatório financeiro;
(iii) examinar as inconsistências entre
informações declaradas quanto à aplicação
de recursos do Fundo Partidário e as
registradas pelo doador; (iv) avaliar a
duplicidade de emissão de notas fiscais; (v)
apurar a omissão de despesas identificadas
mediante consulta à base de notas fiscais
eletrônicas; e (vi) verificar a regularidade do
repasse de valores do Fundo Partidário
para candidaturas femininas e/ou negras
após 30/08/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrega intempestiva das contas finais
do segundo turno não prejudicou a análise
e
a
fiscalização,
configurando
falha
meramente formal.
4. O atraso na entrega do relatório
financeiro de doação, por poucos dias, não
comprometeu a fiscalização concomitante.
5. A divergência de informações sobre
repasses do Fundo Partidário, embora
configure falha, não enseja a devolução ao
Tesouro Nacional, pois não se verificou o
efetivo repasse dos recursos.
6. A duplicidade de emissão de notas fiscais
foi superada pela comprovação documental
da devolução e unicidade dos pagamentos
bancários.
7. A omissão de despesas identificadas

Num. 44889418 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
mediante consulta à base de notas fiscais
eletrônicas foi justificada pela demonstração
de que se tratavam de despesas de
manutenção
ordinária
do
partido,
devidamente registradas na prestação de
contas anual.
8. O repasse de valores do Fundo Partidário
para candidaturas femininas após o prazo
legal ocorreu devido ao recebimento tardio
dos
recursos
pela
Direção
Nacional,
devendo a análise da irregularidade ser
reservada para a prestação de contas do
órgão nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento:
1.
A
apresentação
intempestiva
de
prestação de contas, quando não impede a
fiscalização, configura falha formal. 2. O
atraso na comunicação de doação oriunda
do partido político não tem aptidão para
conduzir à desaprovação, uma vez que o
financiamento partidário às candidaturas é
esperado,
não
havendo
prejuízo
à
transparência.
3. A comprovação de que despesas
omitidas se referem à manutenção ordinária
do partido, devidamente registradas na
prestação de contas anual, afasta a
irregularidade.
4. O repasse tardio de recursos do Fundo
Partidário para candidaturas femininas,
decorrente do recebimento tardio dos
recursos pela Direção Nacional, enseja
apenas
ressalva,
devendo
a
responsabilidade ser apurada na prestação
de contas do órgão nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 17,
III; Lei nº 9.504/97, art. 29; Lei nº 9096/95,
arts. 38 e seguintes; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 19, § 10, 47, I e § 6º, 53,
I, alínea g, 56, caput, 59, 60.

Num. 44889418 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
PCA nº 0600144-37, Rel. Des. Julio Jacob
Junior, DJE em 02/08/2024; Prestacao De
Contas 060371142/PR, Rel. Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão
30/11/2022; TSE, AgRg no REspE nº
060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 22/06/2020; TRE-PR, PCE nº
060363093, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 28/07/2023; TRE-PR, PCE
nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana,
DJE 10/04/2023; Prestação de Contas
Eleitorais nº 060107295, Relator(a) Min.
André Mendonça, DJE 16/03/2026; PCE nº
0601048-67/DF, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJe de 12.9.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 04/05/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas do PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL, relativa às
Eleições 2024.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2024 (id. 44012323) e retificadas em 20/09/2024
(id. 44053128); as finais de primeiro turno, em 29/10/2024 (id. 44171378) e retificadas em
31/10/2024 (id. 44175033), com o extrato apontando como receitas totais R$ 4.235.361,07,
integralmente financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 4.235.361,07, sem registro de
sobras financeiras ou de dívidas de campanha.
Verificada omissão, a agremiação foi intimada e apresentou a prestação de contas finais de
campanha de segundo turno em 17/02/2025 (id. 44390054), sem alteração nos valores
declarados de receitas e despesas.
Publicado em 11/03/2025 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 44410087), não houve impugnação no prazo legal.
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi

Num. 44889418 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
emitido Parecer de Diligências (id. 44477290).
Intimados, os prestadores apresentaram retificação (id. 44488496 e seguintes) e manifestaram-
se, com documentos (id. 44493757), apresentando esclarecimentos e requerendo a dilação do
prazo em quinze dias para juntada de declaração da empresa Grafica Equilibrium e LJA
Impressões Digitais.
O pedido de dilação de prazo foi indeferido (id. 44495308).
Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 44528884) com
indicativo de aprovação com ressalvas, apontando como irregularidades remanescentes as
descritas nos seus itens 1.1.4 (contas finais do segundo turno entregues fora do prazo), 1.2
(atraso na entrega de relatório financeiro), 6.1 (inconsistências entre informações declaradas
quanto à aplicação de recursos do Fundo Partidário e as registradas pelo doador), 6.3.3 (omissão
de despesas identificadas mediante consulta à base de notas fiscais eletrônicas), 6.4 (idem) e 7
(repasse de valores do Fundo Partidário para candidaturas femininas e/ou negras após
30/08/2024).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas, associada à
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional (id. 44571062).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.

Num. 44889418 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
No caso sub judice, tem-se que o PODEMOS apresentou suas contas relativas ao pleito de 2024
que, avaliadas pela unidade técnica deste Tribunal, resultaram no parecer conclusivo contido no
id. 44528884, com indicativo de aprovação com ressalvas face à observação de inconsistências,
as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
1 - Contas finais do segundo turno entregues fora do prazo (item 1.1.4):
Quanto ao prazo para prestação de contas de segundo turno, o art. 29 da Lei nº 9.504/97
estabelece como data final o vigésimo dia após a realização do pleito.
Note-se:
Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições
majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu
intermédio, os comitês deverão:
IV - havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas, referente aos 2 (dois) turnos,
até o vigésimo dia posterior à sua realização. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
No caso em análise, o parecer conclusivo apontou que a prestação de contas foi entregue em
17/02/2025, ou seja, após o prazo estabelecido pela legislação eleitoral.
Contudo, essa irregularidade não prejudicou a análise e a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, como se pode observar das conclusões adotadas pelo setor técnico no parecer
conclusivo.
Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a apresentação intempestiva
de prestação de contas é falha meramente formal, desde que não prejudique a fiscalização da
movimentação financeira.
Vejamos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FALHA QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.
1. Em que pese a entrega intempestiva das contas, a falha não impediu a correta análise das
contas, podendo ser anotada mera ressalva.
2. Contas do exercício financeiro de 2020 do partido aprovada com ressalva.
[TRE/PR, PCA nº 0600144-37, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE em 02/08/2024]
Como não houve prejuízo à análise e à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, a
mencionada irregularidade enseja apenas a aposição de ressalva.
2 - Atraso na entrega de relatório financeiro (item 1.2):
Com relação ao item 1.2, a unidade técnica apontou que houve o descumprimento do prazo legal
para a comunicação à Justiça Eleitoral de recursos financeiros recebidos durante a campanha. A
inconsistência refere-se a uma doação de R$ 6.000,00 proveniente da Direção Nacional do

Num. 44889418 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
partido (recursos do Fundo Partidário), recebida em 04/10/2024, mas informada apenas em
29/10/2024.
O art. 47, inciso I e § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de campanha
relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas a partir
do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior publicidade e transparência
às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar
a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
Conforme precedentes desta Corte Regional, "o atraso na entrega de relatório financeiro de
doação configura irregularidade mas, quando perdura por poucos dias, sem prejuízo ao exercício
da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça Especializada, pode ser superada
mediante a aposição de ressalva" (Prestacao De Contas 060371142/PR, Rel. Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicado em Sessão 30/11/2022).
Registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um primeiro momento, qualificava o
atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal em qualquer caso, passando num
segundo momento a dar sinais de que, para eleições posteriores a 2018, começaria a tratar de
forma mais rigorosa a matéria. No sentido:
(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente,
a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador. 3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à
segurança jurídica. 4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação
das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final
das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os
seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto

Num. 44889418 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros,
não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas. 6. Nessa linha, a convergência dos votos
também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha
(relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas
tais exigências legais. (...)
[TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020,
não destacado no original]
Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições 2022, que o atraso na
comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão para conduzir
à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é esperado, não
havendo prejuízo à transparência. No sentido:
(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador. 2.
Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a doação informada em
atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que
a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em
vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte. (...)
[TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 28/07/2023] (...) 1.3. A
intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas. (...)
[TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE 10/04/2023]
No caso em apreço, observa-se que o atraso ocorreu em relação a uma doação no valor de R$
6.000,00 oriunda do órgão partidário, não prevalecendo para fins de configuração de
irregularidade na esteira do precedente citado, impondo-se apenas a ressalva.
3 - Inconsistências entre informações declaradas quanto à aplicação de recursos do Fundo
Partidário e as registradas pelo doador (item 6.1):
Quanto ao item 6.1, a unidade técnica apontou que o prestador declarou doações recebidas do
órgão nacional com informações divergentes daquelas registradas nas prestações de contas
do respectivo doador, conforme tabela.

Num. 44889418 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
A inconsistência envolve recursos do Fundo Partidário, registrados pelo prestador
como repassados pela Direção Nacional (nos valores de R$ 6.000,00 e R$ 20.000,00), que porém
não guardam relação com os registros realizados pelo doador.
Intimado, o prestador alegou terem sido destinados à manutenção ordinária do partido e
registrados no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), e não como doações de
campanha.
No entanto, a falha foi mantida no parecer conclusivo uma vez que a unidade técnica não pôde
verificar tais lançamentos no sistema SPCA, dado que o prazo para a entrega da prestação de
contas anual partidária de 2024 ainda não havia expirado. Foi recomendada que a falha enseje
apenas ressalva por ser possível identificar a origem e a natureza pública dos recursos.
Compulsando os documentos da Prestação de Contas Anual de 2024, agora já
apresentadas, verifica-se que, embora o prestador sustente que os valores de R$ 6.000,00 e R$
20.000,00 possuem natureza estritamente administrativa, a análise do 'Detalhamento das
Receitas' da esfera anual não permite a identificação individualizada e segregada desses
montantes.
Com efeito, o que se observa da documentação pública da prestação de contas anual é o
ingresso de um aporte único de R$ 60.000,00 em 01/10/2024 oriundo do Direitório Nacional
classificado genericamente como 'Transferência para Manutenção do Partido'. Não foi possível
identificar repasses específicos naqueles valores mencionados.
Mesmo em se verificando a documentação pública das prestações de contas de campanha e de
exercício financeiro do Órgão Nacional, não foi possível localizar repasses naqueles valores
registrados pela agremiação.
Assim, a análise dos documentos da prestação de contas anual, longe de socorrer o prestador,
acaba por refutar sua argumentação. Esse descompasso impõe o reconhecimento de que o
órgão partidário estadual falhou no seu dever de transparência e fidedignidade contábil,
configurando-se falha que totaliza R$ 26.000,00 e representa 0,57% do total de receitas de
campanha.
Apesar dessa falha, deixa-se de determinar a devolução ao Tesouro Nacional pois apesar de
declarado na prestação de contas não se logrou verificar o efetivo repasse desses recursos
financeiros específicos pelo órgão nacional.
4 - Duplicidade de emissão de notas fiscais (item 6.3.3):

Num. 44889418 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
O item 6.3.3 aborda a identificação de notas fiscais eletrônicas com indícios de
duplicidade emitidas pelos fornecedores Gráfica Equilibrium Ltda. e LJA Impressões Digitais
Ltda., as quais não foram inicialmente registradas na prestação de contas.
Em sua manifestação, o partido alegou que as emissões excedentes decorreram de erro
exclusivo dos fornecedores, afirmando que os serviços foram contratados e pagos apenas uma
única vez, e solicitou prazo para apresentar declarações confirmatórias das próprias empresas.
Contudo, mesmo após ser devidamente intimado e usufruir do prazo solicitado, o prestador de
contas não colacionou aos autos as referidas declarações ou qualquer prova documental capaz
de elidir a presunção de validade das notas fiscais emitidas.
Diante da inércia em comprovar o alegado erro de emissão, a unidade técnica manteve a
inconsistência no parecer final.
Conforme art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/19 "a comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou destinatário
ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço". Além do
documento fiscal, o § 1º do mesmo dispositivo admite quaisquer meios idôneos de prova.
Ademais, o art. 59 determina que "o cancelamento e a retificação de documentos fiscais devem
observar o disposto na legislação tributária, sob pena de serem considerados irregulares".
No caso concreto, verifica-se que a análise minuciosa dos documentos fiscais colacionados
permite superar a dúvida inicialmente levantada pela unidade técnica. No que tange à Gráfica
Equilibrium Ltda., identificou-se a emissão de três notas fiscais, sendo a de nº 990 datada de
02/09/2024 e as de nº 1174 e 1173, ambas de 19/09/2024.
Nesse passo, a análise detida das informações constantes dos documentos fiscais demonstra
que a Nota Fiscal nº 1174, emitida em 19/09/2024, possui a natureza de operação
especificamente classificada como "Devol. Merc. Prod do Estabel." , indicando uma finalidade de
"devolução de mercadoria" e não venda.
Mais relevante ainda é o registro, nas informações complementares, de que tal documento refere-
se expressamente à "NOTA FISCAL DE ORIGEM 990-02/09/2024" , o que comprova que a
emissão excedente teve como objetivo técnico neutralizar a operação anterior, com o campo de
pagamento assinalado como "Sem pagamento".
Esse cenário de regularização fiscal é corroborado pelo extrato bancário da conta de campanha,
que registra um único fluxo financeiro de débito em favor da Gráfica Equilibrium no valor de R$
10.067,85, ocorrido em 23/09/2024 e representada pela nota fiscal remanescente de nº 1173, que
permanece válida e descreve a efetiva operação de venda.
A mesma lógica aplica-se à LJA Impressões Digitais Ltda., para a qual foi inicialmente emitida a
nota fiscal nº 18 em 04/09/2024, seguida da emissão da nota fiscal de devolução de venda de nº
58 e a emissão da nota nº 59, representativa do único pagamento proporcional no extrato,

Num. 44889418 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
reforçando que não houve despesas efetivas custeadas com recursos à margem da
contabilidade.
Essas constatações reforçam a tese de emissão por equívoco trazida pelo recorrente. Assim,
embora subsista a falha formal pela ausência de cancelamento administrativo nos moldes estritos
da legislação tributária (Art. 59 da Res. TSE nº 23.607/19), a prova documental da devolução e a
unicidade dos pagamentos bancários afastam a gravidade da omissão de gastos, autorizando
que a impropriedade seja resolvida mediante a aposição de ressalva, sem prejuízo à
fidedignidade das contas.
Mesmo assim, a situação atrai as providências previstas no artigo 92, § 5º, da Resolução TSE
23607/2019:
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como
válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de
diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica
à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem
como de encaminhamento ao Ministério Público.
Portanto, notifique-se o órgão fazendário e encaminhem-se cópias ao Ministério Público Eleitoral,
instruindo ambas as comunicações com cópias da manifestação do prestador de contas (id.
44493761) e desta decisão.
5 - Omissão de despesas identificadas mediante consulta à base de notas fiscais
eletrônicas (item 6.4):
Quanto ao item 6.4, a unidade técnica apontou a omissão de diversas despesas identificadas por
meio de confronto com a base de dados de Notas Fiscais Eletrônicas da Receita Federal, as
quais não foram registradas na prestação de contas de campanha. As inconsistências envolvem
fornecedores como M.R.G. Digitação Ltda., Vernalha, Pereira Advogados, M P Silveira
Informática Ltda., Facebook e Contabilista Suprimentos para Escritório S.A., indicando uma
possível infração ao art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
DAT
A
CPF/CNP
J
FORNECEDOR
Nº DA NOTA
FISCAL OU
RECIBO
VALO
R (R$)1
%2 FONTE DA
INFORMAÇÃO
20/09/
2024
03.605.742
/0001-39
M.R.G. DIGITACAO LTDA
455
2.000,00 0,0
5
NFE
09/10/
2024
03.605.742
/0001-39
M.R.G. DIGITACAO LTDA
457
2.000,00 0,0
5
NFE
13/08/
2024
04.000.948
/0001-06
VERNALHA, PEREIRA
ADVOGADOS
25438
3.197,60 0,0
8
NFE
13/08/
2024
04.000.948
/0001-06
VERNALHA, PEREIRA
ADVOGADOS
25445
3.197,60 0,0
8
NFE
03/10/
2024
04.000.948
/0001-06
VERNALHA, PEREIRA
ADVOGADOS
25903
3.197,60 0,0
8
NFE
03/10/
2024
04.000.948
/0001-06
VERNALHA, PEREIRA
ADVOGADOS
25905
3.197,60 0,0
8
NFE
02/08/ 11.483.803 M P SILVEIRA INFORMATICA
0,0
6092
180,00
NFE

Num. 44889418 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
DAT
A
CPF/CNP
J
FORNECEDOR
Nº DA NOTA
FISCAL OU
RECIBO
VALO
R (R$)1
%2 FONTE DA
INFORMAÇÃO
2024
/0001-60
LTDA
0
05/09/
2024
11.483.803
/0001-60
M P SILVEIRA INFORMATICA
LTDA
6201
270,00
0,0
1
NFE
02/10/
2024
13.347.016
/0001-17
FACEBOOK SERVICOS
ONLINE DO BRASIL LTDA.
94560890
0,01
0,0
0
NFE
18/10/
2024
77.765.840
/0001-70
CONTABILISTA
SUPRIMENTOS PARA
ESCRITORIO S.A.
206304
588,39
0,0
1
NFE
Em sua defesa, o órgão partidário sustentou que os referidos documentos fiscais referem-se a
despesas de manutenção mensal ordinária do partido, as quais seriam oportunamente declaradas
na prestação de contas anual (SPCA), e não como gastos de natureza eleitoral.
Contudo, a unidade técnica manteve a inconsistência no parecer conclusivo, ressaltando que a
verificação de tais lançamentos no sistema SPCA restou prejudicada, uma vez que o prazo legal
para a entrega das contas anuais do exercício de 2024 ainda não havia expirado à época da
análise, permanecendo o vício como ressalva no balanço.
Compulsando-se o "Detalhamento das despesas da prestação de contas" relativo ao exercício
financeiro de 2024 (esfera anual), mediante consulta pública, verifica-se que o partido logrou êxito
em demonstrar a escrituração da maioria dos gastos apontados pela unidade técnica na
contabilidade ordinária.
Identificou-se, de forma analítica, o registro das Notas Fiscais nº 455 e 457 da MRG
Contabilidade (nos valores de R$ 2.000,00 cada), bem como da Nota Fiscal nº 206304 da
Contabilista Suprimentos (R$ 588,39) e dos aportes à M P Silveira Informática, todos
devidamente processados sob a rubrica de despesas de manutenção.
Essa constatação fática corrobora a tese defensiva de que tais despesas possuem natureza
administrativa e continuada, integrando o fluxo de gestão mensal do órgão partidário. A
identificação desses lançamentos na contabilidade de 2024 afasta qualquer presunção de má-fé
ou de utilização de "caixa dois", uma vez que a origem e a destinação das verbas foram
integralmente publicizadas.
Quanto aos honorários da Vernalha, Pereira Advogados, embora o parecer aponte notas de R$
3.197,60 e os registros anuais mostrem pagamentos mensais fixos de R$ 3.000,00, a
periodicidade e a descrição dos serviços como "Consultoria Jurídica Ordinária" reforçam o caráter
de contrato fixo do partido, e não de gasto eleitoral episódico. Essa mínima oscilação de valores
não desqualifica o argumento de que se trata de serviço de manutenção permanente, o qual deve
ser fiscalizado primordialmente na prestação de contas anual, não havendo indícios de que tais
serviços foram desviados para o uso exclusivo da campanha eleitoral em detrimento da gestão
partidária.
Por fim, considerando que as omissões apontadas representam um percentual irrisório perante o
vulto financeiro total arrecadado e que a transposição de dados para a conta anual restou
documentalmente comprovada nesta fase processual, a inconsistência perde o condão de

Num. 44889418 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
comprometer a higidez do balanço.
6 - Repasse de valores do Fundo Partidário para candidaturas femininas e/ou negras após
30/08/2024 (item 7).
O item 7 do parecer conclusivo trata do exame de regularidade de despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário, especificamente no que tange ao cumprimento das cotas
proporcionais de gênero e raça.
A unidade técnica identificou a transferência de R$ 6.000,00 para a candidata Bibiana de Oliveira
Orsi Silva em 04/10/2024, data posterior ao limite legal de 30 de agosto de 2024 estabelecido
pelo art. 19, § 10, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Tal atraso configura, sob a ótica técnica,
aplicação irregular de recursos destinados às políticas de incentivo à participação feminina e de
negros nas eleições.
O art. 19, § 10, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo
Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 3º deste artigo devem ser
distribuídos pelos partidos até 30 de agosto no ano das eleições. (Redação dada pela Resolução
nº 23.731/2024)
Esse dispositivo, para além de estabelecer a data limite para repasse dos recursos próprios para
o financiamento de candidaturas de mulheres, de pessoas negras e de indígenas, tem por
finalidade reforçar as ações afirmativas de modo que os recursos destinados ao financiamento
das candidaturas estejam à disposição em tempo hábil para o planejamento e execução das
campanhas.
A transferência tardia desses valores, efetuada apenas na reta final do pleito ou após os prazos
regulamentares, esvazia a finalidade da norma, que é garantir a competitividade real dessas
candidaturas. Dai a dupla importância em observar a legislação, não apenas em razão de seu
aspecto formal (cumprimento de prazo) mas também material (fortalecimento das ações
afirmativas).
Por tais motivos, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que o
atraso nesse repasse configura irregularidade grave. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CIDADANIA (CIDADANIA). DIRETÓRIO
NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE PERFAZEM 8,42% DOS RECURSOS INVESTIDOS NA
CAMPANHA. VÍCIOS QUE NÃO COMPROMETEM A HIGIDEZ DO AJUSTE CONTÁBIL.
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
[...]
3.2 Doação de recursos a candidaturas femininas e de pessoas negras após a data final para
entrega da prestação de contas parcial. Fundo Partidário: R$272.000,00. FEFC:
R$7.036.213,92. Total: R$7.308.213,92.
3.2.1 Os arts. 17, § 10, e 19, § 10, da Resolução-TSE nº 23.607/2019, na redação conferida pela

Num. 44889418 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
Resolução-TSE nº 23.665/2021, vigente à época, determinam que os recursos do FEFC e do
Fundo Partidário destinados ao financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras
devem ser distribuídos pelos partidos até a data final para entrega da prestação de contas
parcial - marco temporal que, no caso das eleições de 2022, ocorreu em 13.9.2022.
3.2.2 Dessa forma, o repasse de verbas para o cumprimento das ações afirmativas após essa
data constitui irregularidade a ser considerada no julgamento das contas.
3.2.3 Nessa linha, este Tribunal Superior já se posicionou ao julgar que "a violação do art. 17, §
10, da Res.-TSE nº 23.607/2019 desnatura sobremaneira a eficácia das ações afirmativas
destinadas à promoção das candidaturas de gênero e de raça, cuja obrigatoriedade advém do
texto constitucional (art. 17, §§ 8º e 9º, da CF). Trata-se de irregularidade de manifesta
gravidade, haja vista o reduzido período para a realização de propaganda eleitoral - que se inicia
apenas em 16 de agosto do ano da eleição (art. 36 da Lei nº 9.504/1997) - e o imperioso
resguardo da isonomia, a impor que a distribuição dos recursos do FEFC seja realizada a um só
tempo a todos os candidatos do partido" (PCE nº 0601048-67/DF, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJe de 12.9.2025).
3.2.4 Irregularidade mantida.
[...]
[Prestação de Contas Eleitorais nº 060107295, Relator(a) Min. André Mendonça, DJE
16/03/2026]
Em sua defesa, o órgão partidário alegou que a transferência tardia ocorreu exclusivamente
porque os valores repassados pela Direção Nacional só foram recebidos após o prazo
regulamentar. Contudo, a Coordenadoria de Contas manteve a inconsistência, destacando que o
descumprimento do marco temporal para a aplicação das cotas constitui vício que enseja a
ressalva das contas e impõe o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, conforme o § 9º
do referido dispositivo legal.
Compulsando os extratos bancários e o relatório de receitas constantes dos autos, verifico que
efetivamente o aporte de recursos do Fundo Partidário apenas ingressou na conta do Diretório
Estadual em 01/10/2024, ou seja, após o marco temporal definido pela legislação.
Assim, diante da impossibilidade fática de repasse tempestivo, à falha relativa à
extemporaneidade das cotas deve ser anotada apenas a ressalva na presente prestação de
contas, reservando-se a análise da irregularidade para a prestação de contas do órgão nacional
no juízo competente.
Da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:
Da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que as inconsistências remanescentes não
possuem gravidade suficiente para macular a fidedignidade das contas. Em resumo, as falhas
consistem em:
1 - Vícios Formais: Entrega intempestiva das contas finais e dos relatórios financeiros de doação,
falhas que não impediram o controle exercido por esta Justiça Especializada.
2 - Falhas de Escrituração: Divergência de informações sobre repasses do Fundo Partidário (R$
26.000,00) e duplicidade formal de notas fiscais (itens 6.1 e 6.3.3), as quais foram esclarecidas

Num. 44889418 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
pela análise do fluxo bancário e da prestação anual.
3 - Extemporaneidade de Ações Afirmativas: Repasse de R$ 6.000,00 para cota de gênero/raça
fora do prazo legal (item 7), justificado pela mora da Direção Nacional no envio dos recursos.
Considerando que o montante total das irregularidades (R$ 32.000,00) representa meros 0,75%
do total de receitas arrecadadas, que atingiram o vulto de R$ 4.235.361,07, a jurisprudência deste
Tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral orienta pela aprovação com ressalvas, visto que o índice
situa-se significativamente abaixo do patamar de 10% adotado como parâmetro de gravidade.
No que tange aos valores de R$ 26.000,00 (divergência de repasse) e R$ 6.000,00 (cota
feminina/negra), deixo de determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional. No primeiro caso, pela
ausência de prova de ingresso efetivo do recurso na conta de campanha; no segundo, porque a
falha decorreu de circunstância alheia à vontade do órgão estadual, devendo a responsabilidade
ser apurada na sede própria da prestação de contas do órgão nacional.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, VOTO pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do
PODEMOS (Diretório Estadual do Paraná), relativas às Eleições de 2024.
Notifique-se o órgão fazendário e encaminhem-se cópias ao Ministério Público Eleitoral,
instruindo ambas as comunicações com cópias da manifestação do prestador de contas (id.
44493761) e desta decisão.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600783-50.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR -
ESTADUAL - Advogados do REQUERENTE: MARCELO ANTONIO LOPES - PR131051, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A -
RESPONSAVEIS: GUSTAVO SILVA CASTRO, FLAVIA GARCIA - Advogado dos RESPONSAVEIS:
DR. PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - RESPONSAVEIS: LUCIANE BONATTO,
DIEGO GUSTAVO VIESBA - Advogado dos RESPONSAVEIS: MARCELO ANTONIO LOPES -
PR131051, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.

Num. 44889418 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 08/05/2026 14:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050814204627800000043825049
Número do documento: 26050814204627800000043825049
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2026 16:18:54
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.05.2026